Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740688-56.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: TIAGO RAMOS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007